Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-79.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001824-79.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO DE MORAIS - CPF: 593.670.081-04 (APELANTE), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), MARCOS JOSE ZAMPIERI - CPF: 419.975.491-15 (APELADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), JOSIANE RIBEIRO FONTOURA - CPF: 875.244.301-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
CARLOS MAGNO DE MORAIS.

APELADO(S):
MARCOS JOSE ZAMPIERI e JOSIANE RIBEIRO FONTOURA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) por descumprimento contratual referente ao compromisso de compra e venda de dois lotes urbanos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento contratual por parte dos apelados e se a sentença de improcedência deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade: Rejeitada, pois as razões recursais abordam detalhadamente os pontos fático-jurídicos expostos na sentença.

3. Preliminar de nulidade de sentença por deficiência na fundamentação: Rejeitada, uma vez que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

4. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa: Rejeitada, pois os elementos probatórios apresentados são suficientes para análise da controvérsia.

5. Mérito: Inexistência de provas suficientes das alegações da parte apelante quanto ao descumprimento contratual, bem como, da relação entre a negócios jurídicos pactuados entre as partes. Ônus da prova não cumprido conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A parte autora não comprovou o descumprimento contratual alegado, bem como, da relação entre a negócios jurídicos pactuados entre as partes, não se desincumbindo do ônus da prova conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 10060617220178110003, Rel. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a
condenação dos requeridos ao pagamento da importância de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), em razão do descumprimento contratual, concernente no compromisso de compra e venda de dois lotes urbanos, pactuado entre as partes
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Nulidade de sentença – Deficiência na fundamentação da sentença.

1.2. Cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Do descumprimento contratual – Dever de adimplemento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 260805288), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CARLOS MAGNO DE MORAIS.

APELADO(S):
MARCOS JOSE ZAMPIERI e JOSIANE RIBEIRO FONTOURA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a
condenação dos requeridos ao pagamento da importância de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), em razão do descumprimento contratual, concernente no compromisso de compra e venda de dois lotes urbanos, pactuado entre as partes
.

VOTO-PRELIMINAR

1.

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte MARCOS JOSE ZAMPIERI e JOSIANE RIBEIRO FONTOURA.

1.1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2. Preliminares arguida pela parte apelante CARLOS MAGNO DE MORAIS.

2.1. Nulidade de sentença – Deficiência na fundamentação da sentença.

Sustenta a parte apelante que o juízo singular não analisou de forma adequada as alegações apontadas na peça exordial, notadamente, no que tange as provas documentais, motivo pelo qual, pleiteia a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No entanto, saliento que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, uma vez que o agravante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, por tais razões, entendo que não merece acolhimento a preliminar arguida pela parte apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CRÉDITO NÃO LIBERADO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES –PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

A exigência de garantias adicionais previstas contratualmente não é abusiva, até porque não há qualquer ilegalidade em exigir avalista, fiador ou ainda devedor solidário, com capacidade econômico-financeira para assumir a cota na hipótese de impossibilidade por parte do consorciado, afinal, o objetivo é proteger o grupo de consórcio, sendo razoável uma garantia em favor dos demais consorciados, que ainda não foram contemplados.

Não comprovado pela apelante que cumpriu os requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, inexiste falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar da administradora do consórcio.

(N.U 1001072-44.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Portanto,
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto

2.1. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa - face a necessidade da produção de prova oral.

A Apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo originário afastou a necessidade de realização audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e eventual testemunha que, segundo afirma, seria essencial para comprovar os fatos narrados.

Ademais, afirma que o cerceamento de defesa se mostra presente também pelo fato da sentença ter se utilizado da falta de provas para afastar o direito pleiteado, por isso, necessário que a sentença seja anulada para reabrir a instrução processual.

Analisando os autos, tenho que esta preliminar não merece garrida.

Isso porque, ao que se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como requerido.

Além disso, o caso posto em tela é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento das partes ou de testemunhas.

Analisando, ainda, o momento processual oportunizado as partes para requerer suas produções de provas, a Apelante se limitou a requerer a produção de prova oral com o depoimento das partes e testemunha - que sequer foi arrolada -, bem como requereu genericamente “
a produção de provas de forma ampla e irrestrita
”.

Por sua justificativa, a oitiva das partes esclareceria com exatidão a realidade dos fatos alegados no processo, entretanto, como mencionado anteriormente, o caso posto em exame é eminentemente documental, fazendo-se desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.

É necessário ressaltar que o momento oportunizado para a produção de provas designa às partes que apresente quais provas desejam produzir, fundamentando a necessidade de cada uma delas, o que, no caso, não se mostra presente, já que a única prova requerida nestes moldes se mostra desnecessária.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. Ver.,atualizada e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator MinistroSálvio de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a ilegalidade requerida na exordial.

Os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda, contudo, não foram suficientes para comprovar o direito pleiteado, duas cearas que não podem se confundir entre si.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3.1. Do descumprimento contratual – Dever de adimplemento.

A apelante sustenta em peça inicial que “é credor da executada no valor atual de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), que por meio de contrato tácito, firmaram o compromisso de compra e venda de dois lotes urbanos de propriedade dos Réus”.

Argumenta ainda que: “O Autor certo da negociação pois estava documentado, pela procuração, pela declaração de garantia emitida pelo esposo da Executada, descansou”.

Desse modo, pleiteia a
condenação dos requeridos ao pagamento da importância de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), em razão do descumprimento contratual, concernente no compromisso de compra e venda de dois lotes urbanos, pactuado entre as partes
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os negócios jurídicos apontados pela parte apelante não possuem correlação, isto porque, o contrato de permuta de automóvel (ID. 260805214), tem como objeto:

O contrato acima foi entabulado na data de 04/02/2011, na mesma data o apelado MARCOS JOSE ZAMPIERI assinou uma “DECLARAÇÃO DE GARANTIA” (ID. 260805215), dando em garantia para a efetivação do contrato alhures, dez lotes urbanos do loteamento “JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS”, localizados na quadra nº 220 (duzentos e vinte), lotes de número 1 (um) ao 10 (dez).

Tais elementos não possuem relação com a procuração (ID. 260805216) outorgada pela apelada JOSIANE RIBEIRO FONTOURA ao apelante CARLOS MAGNO DE MORAIS, isto porque, a outorga realizada por instrumento público preexiste ao negócio jurídico com o apelado MARCOS JOSE ZAMPIERI, bem como, os poderes outorgados ao apelante não traduzem em negócio de compra e venda entre as partes, mas tão somente outorgado com o fim especial de alienação dos lotes nº 25 e 26 do empreendimento denominado “JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS”, senão, vejamos:

Nesta esteira, visualizo que os lotes, embora estejam no mesmo empreendimento, todavia, são imóveis distintos, bem como, as relações contratuais não guardam similitude.

Logo, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, rejeito o presente pleito recursal, mantendo-se incólume a sentença objurgada
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025